Tribunal: TJDFT
Processo: 0727673-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0727673-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERA FERREIRA VALE, SERGIO FERREIRA VALE, CESAR FERREIRA VALE AGRAVADO: SEBASTIAO APULIO DO VALE DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CÍCERA FERREIRA VALE, SÉRGIO FERREIRA VALE e CÉSAR FERREIRA VALE contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de inventário de SEBASTIÃO APULIO DO VALE, ora Agravado, negou pedido de expedição de ofício ao BRB para que esclarecesse sobre saldo remanescente em conta do falecido, sob o argumento de que os devidos esclarecimentos já haviam sido prestados em momento anterior, concedendo, ainda, prazo para que a inventariante cumprisse o que lhe havia sido determinado em decisão prévia. Os Agravantes relatam que foi aberto inventário no interesse primário do Hospital ONCOTEK em levantar valores depositados na conta do falecido Sebastião Apúlio do Vale. Após o reconhecimento de crédito a favor do Hospital no montante de R$ 327.807,76 e de levantamento de saldo salarial a favor da viúva do de cujus no valor de R$ 6.458,89, foram requeridas e efetivadas duas penhoras no rosto dos autos do inventário, uma no valor de R$ 40.408,66 (créditos trabalhistas 12a Vara do Trabalho de Brasília/proc. no 0000276-64.2018.5.10.0012) e outra no valor de R$ 69.644,85 (créditos cíveis 4a Vara Cível de Brasília/ proc. no 0700344-04.2019.8.07.0001). Portanto, do valor depositado em conta do falecido e devido a ONCOTEK, foi descontado o total de R$ 110.053,51 relativo às constrições mencionadas, cabendo ao Hospital, ao final, a quantia de R$ 217.754,25. Dizem haver ainda outra penhora no rosto dos autos de inventário relativa a débito de R$ 71.002,56 (PROC. No 2014.07.1.015308-4 – 2a CIV/TAG) a cargo do espólio, e que no dia 30/07/2019 foi proferida decisão que, dentre outras coisas, assim determinou à inventariante: Após, intime-se a inventariante a apresentar os seguintes documentos: 1- certidão negativa de débitos tributários do imóvel e do veículo; 2- extrato atualizado da conta bancária; 3- certidão negativa de débitos tributários em nome do falecido Sebastião Apúlio do Vale a ser expedida pela Secretaria de Fazenda do DF; 4- certidão CENSEC em nome da falecida Célia Ferreira Vale; 5- esclarecer como se dará o pagamento da penhora no rosto dos autos de ID 39941493 - Pág. 1/2, fl. 141/142 e ID 39941495 - Pág. 1, fl. 143; Informam os Agravantes que, mesmo após os pagamentos dos débitos, deveria restar saldo remanescente na conta do de cujus, mas, para sua surpresa, após buscar informações junto à agência bancária do BRB, tomou conhecimento de que não havia saldo algum em conta, pelo que requereu a expedição de ofício ao Banco mencionado para que prestasse esclarecimentos sobre a movimentação financeira da conta do falecido em dado período, sobrevindo a seguinte decisão: Cuida-se de pedido de expedição de ofício ao BRB para que preste esclarecimentos acerca da movimentação bancária na conta do falecido no período de 10-7-2018 até o mês de agosto de 2019, já que consta saldo zerado. A providência requerida pela inventariante na petição de ID 42909166 - Pág. 1 independe de determinação judicial. Ressalte-se, no entanto, que não foram considerados os levantamentos dos valores de R$ 40.408,66 e R$ 69.644,85, transferidos da conta para quitação das penhoras em nome do falecido, nos termos da decisão de ID 39941633 - Pág. 1 e 40347640 - Pág. 1, já efetivadas (ID 44209633 - Pág. 1 e ID 44518627 - Pág. 1). Portanto, ao que parece, o saldo de ID 42909243 está correto. Cumpra-se, na íntegra, a decisão de ID 41084962 - Pág. 1/3 no prazo de 15 dias. A parte Agravante pediu novamente providências, uma vez que o cumprimento daquela primeira determinação, a respeito de como se procederia com o pagamento da penhora no rosto dos autos (ID 39941493 - Pág. 1/2, fl. 141/142 e ID 39941495 - Pág. 1, fl. 143, dos autos originais), dependia de eventual saldo remanescente em conta, cuja informação deveria ser prestada pelo Banco. Após informações prestadas pelo BRB, foi proferida a seguinte decisão, objeto do presente agravo de instrumento, nos seguintes termos: Nada a prover quanto ao pedido de ID 44890516 - Pág. 1. Já foram prestados os devidos esclarecimentos na decisão anterior. Ademais, a inventariante não cumpriu o que lhe foi determinado. Concedo a derradeira oportunidade para a inventariante cumprir, na íntegra, a decisão de ID 41084962 - Pág. 1/3,no prazo de 15 dias, sob pena de remoção. Nesse contexto, sustentam os Agravantes haver valores pendentes na conta do falecido, imprescindíveis a quitação de débitos, e que não há como informar como se dará o pagamento da penhora no rosto dos autos do inventário, no valor de R$ 71.002,56, tal como determinou o magistrado competente, sem antes saber o verdadeiro saldo remanescente em conta. Diante da necessidade de se saber sobre o valor remanescente antes de efetuar qualquer pagamento de débito, requerem, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, e quanto ao mérito, o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada no sentido de se determinar expedição de ofício ao banco BRB, a fim de que esclareça o saldo remanescente na conta do falecido. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores do pleito liminar. O ponto controvertido cinge-se à aferição de eventual saldo remanescente na conta do de cujus que permita o pagamento de penhora no rosto dos autos de inventário. Da análise dos elementos que instruem o recurso, permite-se concluir que a providência requerida pela parte não se revela necessária, uma vez que já houve informações prestadas pelo Banco (ID 44209633, pág. 1/2 e ID 44518627, pág. 1/2) com a devida manifestação do magistrado a quo a respeito das quantias debitadas, de onde se extrai, pelo menos aparentemente, não haver saldo remanescente na conta do falecido, em razão da transferência das quantias de R$ 40.408,66 para a 12a Vara do Trabalho de Brasília, relativa ao pedido de penhora decorrente do processo no 0000276-64.2018.5.10.0012, e de R$ 69.644,85 para a 4a Vara Cível de Brasília, referente ao processo no 0700344-04.2019.8.07.0001, valores estes não contabilizados pelos Agravantes na planilha apresentada, sendo este o motivo provável para a insurgência recursal. Desta feita, merece ser mantida a decisão agravada, pelo menos até ulterior apreciação do mérito do recurso pelo Colegiado, uma vez que não há motivos bastantes a expedição de ofício ao BRB, cabendo à parte dar andamento ao feito nos moldes determinados na origem. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo. Dispensadas as contrarrazões, por se tratar de jurisdição voluntária. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília,19 de dezembro de 2019. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator